Tribunal: STJ
Processo: 2372589-43.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215673 - SP (2025/0162537-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RUBENS VERDERIO
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO NETO
AGRAVADO
: RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA VERDERIO
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PORTÃO ABERTO,
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E INCIDÊNCIA DE CRIMES
PATRIMONIAIS NA REGIÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES
PARA CONFIGURAR FUNDADAS RAZÕES.
o, XI, DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de
elementos objetivos e seguros, anteriores ao ingresso, aptos a evidenciar
situação de flagrante no interior da residência, não bastando impressões
subjetivas ou circunstâncias neutras.
2. Portão aberto, ausência de movimentação e localização do imóvel em
área com incidência de crimes patrimoniais, isoladamente considerados,
não constituem fundadas razões para legitimar a mitigação da
inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal).
3. Inexistentes fundadas razões, são ilícitas as provas obtidas a partir da
Documento eletrônico VDA51607357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 22af3b48-0b40-4b5f-9138-38330ea6fa3f

busca domiciliar, impondo-se o seu desentranhamento dos autos da ação
penal.
4. A análise, em habeas corpus, da validade do ingresso domiciliar
ampara-se na qualificação jurídica de quadro fático incontroverso, não
configurando revolvimento de matéria probatória.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 22af3b48-0b40-4b5f-9138-38330ea6fa3f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215673 - SP (2025/0162537-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RUBENS VERDERIO
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO NETO
AGRAVADO
: RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA VERDERIO
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PORTÃO ABERTO,
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E INCIDÊNCIA DE CRIMES
PATRIMONIAIS NA REGIÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES
PARA CONFIGURAR FUNDADAS RAZÕES.
o, XI, DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de
elementos objetivos e seguros, anteriores ao ingresso, aptos a evidenciar
situação de flagrante no interior da residência, não bastando impressões
subjetivas ou circunstâncias neutras.
2. Portão aberto, ausência de movimentação e localização do imóvel em
área com incidência de crimes patrimoniais, isoladamente considerados,
não constituem fundadas razões para legitimar a mitigação da
inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal).
3. Inexistentes fundadas razões, são ilícitas as provas obtidas a partir da
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

busca domiciliar, impondo-se o seu desentranhamento dos autos da ação
penal.
4. A análise, em habeas corpus, da validade do ingresso domiciliar
ampara-se na qualificação jurídica de quadro fático incontroverso, não
configurando revolvimento de matéria probatória.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2372589-
43.2024.8.26.0000), para declarar a nulidade das provas obtidas com violação de domicílio,
determinando seu desentranhamento dos autos da Ação Penal n. 1002713-
72.2022.8.26.0223 (e-STJ fl. 271).
Extrai-se dos autos que os agravados foram denunciados como incursos no art. 2
o, § 3o, da
no
o,
, da
por 4 vezes; e no
Lei n. 12.850/2013;
art. 1 caput
Lei n. 9.613/1998,
do Decreto-
por 11 vezes, todos em concurso material.
art. 50
Lei n. 3.688/1941,
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
alegando ilicitude das provas por violação de domicílio sem a indicação de fundadas razões
para a diligência. O Tribunal
entretanto, denegou a ordem.
a quo,
Na sequência, foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus
, nesta Corte, sustentando a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundadas
razões para a busca domiciliar e requerendo o desentranhamento dos elementos colhidos.
A decisão agravada, como antes relatado, deu provimento ao recurso para anular
as provas obtidas com violação de domicílio, determinando seu desentranhamento dos
autos da Ação Penal n. 1002713-72.2022.8.26.0223 (e-STJ fl. 271).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, irresignado, interpôs o presente agravo
regimental (e-STJ fls. 276/281) e requer o reconhecimento da legalidade da busca
domiciliar, com a cassação da decisão agravada. Afirma que existiam fundadas razões para
o ingresso domiciliar, considerando que o policial, em patrulhamento, se deparou com
imóvel em estado de vulnerabilidade - com o portão aberto, sem movimentação, em local
de incidência de crimes patrimoniais, circunstâncias que teriam gerado suspeita objetiva e
justificado a diligência policial no referido local, da qual resultou a apreensão de
equipamentos relacionados à exploração de jogos de azar.
Aduz, ainda, que a decisão agravada contrariou o
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, por estar presente hipótese autorizadora do ingresso em domicílio, e que a revisão
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de fundadas razões demandaria
revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada (e-STJ fls. 267/271), amparada na tese do STF e na
jurisprudência desta Corte, concluiu que, embora o imóvel estivesse “sem movimentações
e em estado de vulnerabilidade — com o portão aberto”, tais circunstâncias, por si sós, não
configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar, ausentes elementos prévios que
indicassem flagrante delito no interior da residência. Nessa linha, reafirmou-se que o fato
de o portão se encontrar aberto não autoriza, por si só, a entrada no imóvel sem mandado e
sem consentimento válido, consoante os julgados desta Corte, a exemplo de: AgRg no HC
n. 814.011/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
O agravante sustenta existir fundada suspeita objetiva para a diligência,
decorrente do patrulhamento em área de incidência de crimes patrimoniais, da constatação
de “ponto de acesso vulnerável” e da ausência de pessoas no local (e-STJ fls. 280/281).
Alega, ainda, contrariedade ao
o, XI, da Constituição Federal e afirma ser necessário
art. 5
revolvimento fático-probatório para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias (e-STJ
fl. 281).
Essas razões não prosperam. O contexto descrito — portão aberto, ausência de
movimentação e bairro com registros de crimes patrimoniais — é insuficiente, em termos
objetivos, para evidenciar flagrante delito no interior do domicílio. A justa causa exigida
para mitigar a inviolabilidade (CF,
o, XI), segundo a orientação vinculante do STF,
art. 5
demanda elementos concretos anteriores ao ingresso, que sinalizem de modo claro para a
ocorrência de crime na residência. A decisão agravada, ao aplicar esse parâmetro ao caso,
concluiu pela ausência de fundadas razões, diferindo o quadro dos precedentes que validam
o ingresso quando há investigação prévia, campana, consentimento livre e comprovado,
perseguição após fuga imotivada ou outros indicadores robustos de flagrância.
Reitero, por oportuno e
, a fundamentação da decisão agravada (e-STJ
in totum
fls. 268 e ss.).
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a
tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade
e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando
o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos
fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o
alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local
da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou
produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade
de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas
claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas,
exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e
apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de
que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade
e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário
juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito,
ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos
mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos.
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de
modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez
abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca
do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em
especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento
de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o
tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre
que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte,
precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro
objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em
especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se
olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no
Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de
domicílio, porquanto (e-STJ fls. 191-192 e 194):
De qualquer forma, analisada a questão dentro daquilo que é possível na
presente ação constitucional, não se vislumbra flagrante ilegalidade, abuso ou
teratologia que pudessem justificar a drástica medida consistente no
desentranhamento de provas.
Destaco que, a toda evidência (vide último parágrafo das fls.157 e fls. 28 destes
autos), o policial estava em via pública, em patrulhamento habitual, quando
se deparou com situação atípica, isto é, um imóvel com ponto de acesso
em estado de vulnerabilidade, sem movimentações, em local de incidência de
crimes patrimoniais. Assim, a análise sistêmica do contexto fático gerou, em
princípio, objetivamente, a fundada suspeita para as buscas efetuadas,
inclusive o aprofundamento da averiguação no domicílio, na parte dos
fundos, o que resultou na apreensão de elementos de convicção que, depois,
foram associados aos delitos da organização criminosa denunciada.
Assim, diante do contexto, materializaram-se as fundadas razões (justa causa),
concretamente aferíveis e suficientes para convalidar a obrigatória atuação do
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

agente da lei, com destaque de que nada de substancial os pacientes fizeram
constar nos autos a, minimamente, infirmar as imputações em seu desfavor, a
não ser o debate que exige dilação probatória.
[...]
Nesse sentido, então, é importante reiterar que, diante dos indícios de crime
flagrante, exigiam-se buscas mais invasivas (dever de agir inerente ao ofício
policial), circunstâncias descritas que ensejariam, vale dizer, a averiguação de
qualquer indivíduo, nada disso se constituindo “mero tirocínio” policial.
Com efeito, não se verifica ilegalidade na atuação de agentes da lei, que podem
realizar busca domiciliar quando as fundadas razões autorizarem (artigo 240
do Código de Processo Penal), tampouco há, no caso concreto, indícios de que
a abordagem policial ocorreu por perseguição pessoal, meras informações de
fonte não identificada (denúncia anônima desacompanhada de outros
elementos) ou preconceito de raça ou classe social, motivos que poderiam
levar, eventualmente, à nulidade da busca.
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade corrigível por “habeas
corpus”, não há como acolher os pleitos de nulidade e de desacerto da
ratificação da denúncia, decisão então, que deve ser mantida.

Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que
o policial avistou um imóvel sem movimentações e em estado de vulnerabilidade — com o
portão aberto —, razão pela qual decidiu invadir o local para realizar a busca domiciliar.
Nesse contexto, em que pese a fundamentação do Tribunal local, não se extrai, do conjunto
fático, a existência de fundadas razões necessárias para a diligência no imóvel.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário
603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem
mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é
legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior
da residência.
2. No caso, o ingresso forçado na residência não possui fundadas razões, pois
está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, bem
como na autorização supostamente concedida pelo Acusado e/ou por sua
esposa (não comprovada por escrito ou por meio audiovisual), circunstâncias
que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do
mandado judicial para ingresso na residência.
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

3. Outrossim, em juízo, os Réus assinalaram que o portão da casa estava
trancado, quando se depararam com os policiais dentro do imóvel, o que
enfraquece sobremaneira a afirmação de que houve consentimento voluntário
para a realização da busca domiciliar.
4. Ademais, e sta Corte Superior de Justiça já decidiu que o fato de o portão
da residência se encontrar aberto não autoriza o ingresso dos agentes, sem
autorização, no imóvel. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 814.011/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES NÃO CONFIGURADAS. ILICITUDE DA PROVA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado em primeira
instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em grau de apelação, reduziu a pena
para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
A defesa alega que a prova que fundamentou a condenação é ilícita, uma vez
que resultou de violação de domicílio sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ingresso no domicílio do
paciente, realizado sem mandado judicial, estava amparado por fundadas
razões que justificassem a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar,
conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, XI) estabelece a inviolabilidade do domicílio,
salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou mediante
ordem judicial durante o dia.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280
da repercussão geral), definiu que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial somente é lícita se houver fundadas razões, justificadas a
posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da
residência.
5. No caso concreto, o ingresso no domicílio do paciente foi justificado
exclusivamente por denúncias anônimas de tráfico de drogas e pelo fato de o
portão estar aberto, sem que houvesse investigação prévia ou elementos
objetivos que configurassem justa causa para a entrada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que
denúncias anônimas, desacompanhadas de outros indícios objetivos, não
constituem fundamento suficiente para ingresso em domicílio sem mandado
judicial (HC 608.405/PE e HC 756.430/RS).
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

7. Constatada a ilicitude do ingresso, as provas derivadas dessa ação também
devem ser consideradas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore
envenenada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a nulidade das provas
obtidas a partir da busca domiciliar e das provas dela derivadas, determinando
a absolvição do paciente.
(HC n. 825.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Quanto à invocação do
o, XI, da Constituição Federal, a própria tese
art. 5
firmada pelo STF delimita a hipótese legítima de ingresso em domicílio sem mandado.
Ausentes elementos mínimos de flagrante, a medida torna-se inválida, com a consequente
ilicitude das provas. A decisão agravada, portanto, não vulnerou o texto constitucional; ao
contrário, concretizou-o na trilha do Tema n. 280.
No que concerne ao argumento de que a revisão do entendimento das instâncias
locais demandaria revolvimento fático-probatório, igualmente não assiste razão ao
agravante. O controle da validade do ingresso domiciliar em habeas corpus, quando
fundado em quadro fático incontroverso extraído dos autos, cinge-se à qualificação jurídica
desses elementos, sem necessidade de dilação probatória. Aqui, os marcos fáticos
utilizados — patrulhamento de rotina, portão aberto, ausência de pessoas, bairro com
incidência de crimes patrimoniais — são os mesmos reconhecidos no acórdão local e na
decisão agravada, de modo que a conclusão pela ausência de fundadas razões decorre de
subsunção jurídica à tese vinculante do STF e aos julgados desta Corte, não de reexame
aprofundado de prova.
Em síntese, o agravante não apresenta dado novo ou apto a infirmar a ratio
Persistem a insuficiência dos indícios prévios de flagrância e a inadequação do
decidendi.
ingresso forçado, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade das provas e o
seu desentranhamento dos autos da Ação Penal n. 1002713-72.2022.8.26.0223.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:35
Código de Controle do Documento: f3eb38a1-0539-4700-981e-cdc6e111637f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 215.673 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041489820228260223 00043178520228260223 00046910420228260223
00046928620228260223 00053804820228260223 00059260620228260223
00079163220228260223 10027137220228260223 10096853420178260223
23403043120238260000 23725894320248260000 41489820228260223
4148982022826022300043178520228260223 43178520228260223
46910420228260223 46928620228260223 53804820228260223
59260620228260223 79163220228260223
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DANIEL VERDERIO
RECORRENTE
: RICARDO DE OLIVEIRA VERDERIO
RECORRENTE
: RUBENS VERDERIO
RECORRENTE
: DANIEL VERDERIO NETO
RECORRENTE
: RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO
RECORRENTE
: RODRIGO DE SOUZA VERDERIO
ADVOGADO
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RUBENS VERDERIO
AGRAVADO
: DANIEL VERDERIO NETO
AGRAVADO
: RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA VERDERIO
ADVOGADO
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES - DF017700
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR - DF057438
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA - SP459860
C542605515;01220=407@
2025/0162537-0 - RHC 215673 Petição : 2025/0057560-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:08
Código de Controle do Documento: 8C52547F-FA93-4FA8-A55B-AF3DD72CFE5B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 215.673 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: MAIRISLI WOLF DE OLIVEIRA - SP457012
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
PRESENTE NA TRIBUNA: DRA. ANA CAROLINA REIS MAGALHÃES (P/AGRAVADO)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515;01220=407@
2025/0162537-0 - RHC 215673 Petição : 2025/0057560-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:08
Código de Controle do Documento: 8C52547F-FA93-4FA8-A55B-AF3DD72CFE5B